Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-24.1989.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000018-24.1989.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEROSA REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.787.192/0001-28 (APELADO), NILCE MACEDO BARBOSA - CPF: 022.336.301-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA ROSA LINO - CPF: 022.926.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO JOSE SPILLER - CPF: 125.459.619-49 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. INDÚSTRIA DE MÓVEIS COM. REP. LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos casos de extinção da ação, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente da ação, o ônus da sucumbência deverá ser arbitrado para a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial.

Demonstrado, no caso concreto, ter sido o exequente/embargado quem deu causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição do título executado, legítimo suportar os ônus da sucumbência.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000018-24.1989.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

LEROSA REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, lançada nos autos dos Embargos à Execução – Código 116949 – opostos por
LEROSA REPRESENTAÇÕES LTDA
,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que, ao verificar a ocorrência da extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição, constatou a perda superveniente do objeto dos embargos e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que, conforme o princípio da causalidade, a embargante/recorrida deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id 100965489, págs. 55/62).

Preparo recolhido (Id 100965489, pág. 65) e tempestividade recursal certificada (Id 100965489, pág. 85).

O juízo
a quo
manteve a decisão extintiva em todos os seus termos e ordenou a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (Id 100965492).

Verificada a prevenção (Id 101290986), os autos foram redistribuídos e conclusos a esta Relatora.

Constatada ausência de intimação para oportunizar apresentação de contrarrazões, o processo foi retirado de pauta para a devida regularização processual, conforme decisão (Id 109128959).

Nas contrarrazões (id 111250953) a apelada arguiu que a sucumbência deverá recair sobre a apelante, pois foi quem deu causa ao ajuizamento do processo, e por essa razão requereu a manutenção integral da sentença recorrida e o desprovimento deste recurso.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença proferida nos autos de embargos à execução, que, ao verificar a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição do título executivo, constatou a perda superveniente do objeto dos embargos, extinguindo a ação e condenando o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbenciais arbitrado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a condenação da verba honorária sucumbencial, o banco apelante/embargado alegou equívoco na sentença condenatória e invocou o princípio da causalidade para afirmar que na hipótese da extinção dos embargos à execução pela perda de seu objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao ajuizamento do processo, ou seja, o apelado/executado.

Por sua vez, ao apresentar contrarrazões, o apelado defende estar correta a sentença condenatória, ao argumento de que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o apelante/exequente.

Percebe-se de plano que tanto apelante como apelado reconhecem que o ônus da sucumbência deverá ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação, divergindo apenas sobre qual das partes deve suportar o respectivo ônus.

No entanto, a matéria dispensa maiores debates, pois, na sentença combatida está averbado que a ação principal (Código 116950) foi extinta pelo instituto da prescrição.

Desse modo, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução em decorrência do reconhecimento da prescrição do título exequente se apresenta incontroverso nos autos, sendo inequívoco que aquele
que deu causa à demanda deverá responder pelas despesas decorrentes, mediante a aplicação do princípio da causalidade.

Verificado no caso concreto que foi o embargado/exequente, aqui recorrente, quem de causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição direta do título, inequívoco o seu dever de suportar o ônus das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tal entendimento se coaduna com o precedente
desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
, conforme recente julgado de minha Relatoria,
N.U.
0001287-21.2015.8.11.0024, datado de 24/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021.

Na mesma direção, está o precedente da Quarta Câmara de Direito Privado ao julgar matéria assemelhada:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO, ANTE A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO
DO MÉRITO
–
RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento.

2. No caso, a questão de mérito não pode ser analisada porque a ação de execução foi extinta pela ocorrência da prescrição da demanda executiva, não se podendo aferir se, de fato, estava o ora embargante/apelado inadimplente ao tempo da propositura da ação de execução, isto é, não há como alegar que foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta ação.

3. Nesse contexto,
dada à extinção da execução ter se dado pela prescrição, na hipótese, verifica-se que quem deu ensejo à extinção por perda superveniente do objeto destes embargos à execução foi o exequente/embargado/apelado, de maneira cabe a ele o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
.”
(N.U.
0000089-26.1989.8.11.0002 MT
, Órgão Julgador – Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desª Relatora SERLY MARCONDES ALVES Julgamento 27.10.2021, Publicação 04/11/2021)

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparo, pois, ao aplicar o princípio da causalidade, a juíza
a quo
considerou o exequente como àquele que deu causa para a ação, pois, foi quem ajuizou a ação executória e motivou a oposição dos embargos, que, no entanto, foi extinto pela perda superveniente de seu objeto, diante do reconhecimento da prescrição do título extrajudicial.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença, razão pela qual, com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022